Tribunal: STF
Processo: HC 266955
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.12.2025, por Bernardo Simões Coelho e outros, advogados, em benefício de D. S. C., contra decisão do Relator da Petição n. 15.041/DF, Ministro André Mendonça, pela qual decretada a prisão preventiva do paciente. 
O caso
2. Consta do processo que, em 16.12.2025, o Ministro André Mendonça, Relator da Petição n. 15.041/DF, deferiu representação da Polícia Federal e decretou a prisão preventiva do paciente D. S. C. e de mais quinze investigados, para fins de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal (e-doc. 7). Tem-se na decisão do Ministro André Mendonça:
“1. Trata-se de representação da Polícia Federal formulada com fundamento nos arts. 125, 240 e 282 e seguintes do Código de Processo Penal, no bojo do Inquérito nº 2025.0073042, vinculada à PET 14.462, em que se pleiteia a adoção de medidas judiciais contra diversos investigados apontados como integrantes de complexa organização criminosa voltada à dilapidação e ocultação de patrimônio de origem ilícita através da prática de lavagem de capitais no âmbito da ‘Operação Sem Desconto’. 
2. Segundo a autoridade policial, o inquérito teve origem em denúncia noticiando a ocultação de bens provenientes de ampla fraude praticada por meio de descontos associativos fraudulentos em detrimento de aposentados e pensionistas do INSS. (...)
15. Os autos reúnem diversos elementos de prova, dentre os quais destacam-se mensagens eletrônicas trocadas entre integrantes da organização criminosa que atestam a prática de operações de lavagem de dinheiro, de ocultação patrimonial e de continuidade dos ilícitos mesmo após o início das investigações e operações deflagradas para cessar os ilícitos. 
16. A autoridade policial descreve, com riqueza de detalhes, o papel individual de cada um dos investigados em relação aos quais há pedido de decretação de prisão preventiva e de monitoração eletrônica, cujas condutas passo a analisar individualmente: (...)
D. S. C. (CPF [...])
32. D. S. C. emerge no conjunto probatório apresentado pela Polícia Federal como figura integrante do núcleo administrativo da organização criminosa. Sua atuação não se limita a tarefas periféricas: as comunicações inseridas no material apreendido demonstram que D. mantinha relação estreita com A. C. C. A. e exercia papel de parceiro de negócios, particularmente na condução de empresas utilizadas como instrumentos de dissimulação patrimonial e lavagem de capitais. 
33. A empresa [...], frequentemente mencionada nas conversas extraídas do celular de A. e transmitidas por intermédio de seu filho R. a D. S. (fl. 29), possui, inclusive, denominação sugestiva [...], indicando a natureza associativa e integrada de sua relação. O investigado também aparece como beneficiário de repasses, receptor de parcelas relativas a ajustes societários e participante de encontros destinados a alinhar estratégias empresariais utilizadas para justificar movimentações financeiras de origem ilícita. 
34. A narrativa fática apresentada pela Polícia Federal demonstra que D. S. não apenas participava das tratativas comerciais, mas contribuía ativamente para a manutenção do esquema criminoso. As conversas por meio de mensagens de WhatsApp revelam que D. esteve diretamente envolvido na construção e manutenção do empreendimento [...] (fls. 29, 47), cujo propósito era, sob aparência de um call center ou empresa de consultoria, servir de base operacional para reinserção de capital ilícito oriundo dos descontos associativos fraudulentos. Em áudio enviado por A. a D., por intermédio de R., fica claro que havia acerto prévio de valores entre ambos, que totalizariam, aproximadamente, R$ 7 milhões, aos quais se somaria um ‘abatimento’ referente à compra de parte societária, no valor de aproximadamente R$ 553 mil (fl. 29).
35. Essa dinâmica evidencia não apenas uma vinculação estável entre eles, mas uma relação marcada por transações fictícias, utilizadas para dar aparência de legitimidade ao retorno de recursos ilícitos ao circuito financeiro. O referimento constante a recibos, ‘regularizações contábeis’ e ‘ajustes de contrato’ reforça que a finalidade das operações não era econômica, mas exclusivamente destinada à manutenção do processo de lavagem. 
36. D. também figura como coexecutor das reformas e investimentos necessários à instalação do suposto call center, tendo arcado com diversas despesas posteriormente ‘acertadas’ com A., mediante encontro de contas (fls. 46). 
37. A autoridade policial ressalta que, além da [...], D. participava de outras frentes de negócios com A., sempre sob a mesma lógica: empresas sem atividade real, criadas para justificar repasses elevados, cuja origem real provinha de descontos ilegais aplicados sobre benefícios previdenciários de milhares de segurados. 
38. Também se destaca a atuação de D. como beneficiário direto de repasses vultosos, como do valor de R$ 511 mil ‘e uns quebrados’, depositado conforme instruções de A. (fl. 54). Essa quantia aparece associada à divisão de lucros oriundos de operações possivelmente fictícias, todas conectadas ao sistema de lavagem de capitais. 
39. A análise da tabela juntada nas fls. 827-835 da representação policial, por sua vez, permite identificar trechos do extrato bancário de D. S. Nela é possível encontrar, segundo destaca a autoridade policial, ‘movimentações de entrada e saída de recursos na conta de D., envolvendo pessoas e entidades relacionadas ao contexto investigativo, tais como A., A., H., K., P., T., A., P. e U.’ (fl. 827) (...)
193. Conforme propugnado pelas autoridades policiais, reputo presentes, neste caso, os pressupostos e requisitos permissivos da medida cautelar pleiteada em relação a treze dos dezesseis representados. Em relação a três investigados, entendo ser o caso de deferimento de outras medidas, diversas da prisão. Explico.
194. Estabelece o art. 282 do Código de Processo Penal, quanto à aplicação de toda e qualquer medida cautelar criminal, a necessidade de observância de sua efetiva necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos previstos, para evitar a prática de infrações penais. Ademais, imperioso que a medida cautelar seja adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
195. Nos termos do que tenho considerado nos feitos de natureza penal, o decreto de prisão preventiva, como medida cautelar que é, não é marcado por um juízo de certeza absoluta, mas por uma avaliação de probabilidade, tomado em cognição não exauriente. Como adverte Gustavo Badaró, ‘a questão da certeza é estranha ao processo cautelar’, no qual o juiz decide com base no fumus comissi delicti, tomado em cognição sumária, justamente em razão da urgência da medida (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. São Paulo: RT, 2016, p. 992). 
196. In casu, há fortes indícios de que os investigados acima apontados organizaram uma complexa estrutura para a prática de crimes com uma profunda repercussão negativa na sociedade. Apropriaram-se indevidamente de valores dos beneficiários do INSS e promoveram a lavagem de quantias expressivas por meio da criação de empresas de fachada, investimentos no exterior e emissão de notas fiscais não amparadas por serviços efetivamente prestados. Demais disso, a estrutura montada por meio de empresas de fachada possibilita a continuidade da prática de ilícitos, inclusive em outras áreas, como na saúde e na educação, e faz surgir a necessidade de se impedir que os investigados inviabilizem o acesso a provas adicionais que podem existir. 
197. Nesse diapasão, além do pressuposto do fumus comissi delicti, o decreto de prisão preventiva exige também a verificação de ao menos uma das quatro hipóteses do periculum libertatis, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, (...). 
198. No presente caso, está caracterizado o fumus comissi delicti, consubstanciado nos fundados indícios de participação dos investigados nos graves crimes apurados na ‘Operação Sem Desconto’, e estão presentes também os requisitos do periculum libertatis, tanto no que se refere à (i) conveniência da instrução criminal, tendo em vista a ampla rede de conexões dos investigados, a contínua utilização de mecanismos para ocultar os rastros dos crimes e a elevada possibilidade de eliminação e manipulação de documentos e provas capazes de elucidar detalhes da prática criminosa; (ii) garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de pacificação social por meio da criação de um sentimento na sociedade de resposta célere do sistema de justiça a um delito de elevadíssima repercussão social, com dimensões milionárias, risco de reiteração delitiva e um alcance subjetivo que impactou a vida de milhões de brasileiros, e à (iii) futura aplicação da lei penal, uma vez considerados os indícios de continuidade de práticas delitivas com enorme impacto social e econômico, lavagem de capitais e ocultação e dilapidação do patrimônio obtido ilicitamente. Evita-se, com a custódia, a destruição ou alteração de provas; a combinação de versões com outros integrantes da organização criminosa; a ocultação de ativos e documentos empresariais; a influência sobre funcionários das empresas investigadas. 
199. A verificação de apenas um dos três requisitos do periculum libertatis, apontados supra, bastaria, em tese, para justificar a medida extrema de segregação cautelar dos investigados, não obstante os três se verifiquem cumulativamente no caso concreto. A clara presença dos referidos requisitos também foi reconhecida pela Procuradoria-Geral da República, dominus litis, (...).
200. A respeito dos requisitos da prisão preventiva, destaco a jurisprudência deste Pretório Excelso, citando, exemplificativamente o que decidido no HC nº 152.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018; e no HC nº 162.041-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/06/2019, p. 01/08/2019. 
201. Rememoro, ainda, as ponderações feitas pelo Ministro Nunes Marques em voto proferido no HC nº 206.987-AgR, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 20/03/2023, no qual figurei como redator para o acórdão. Na oportunidade, Sua Excelência pontuou, com esteio na jurisprudência da Corte, que a necessidade a segregação cautelar está justificada, na garantia da ordem pública, nos casos em que demonstrada ‘a gravidade concreta dos crimes imputados, o relevante papel do paciente na complexa organização criminosa, o seu poder de influência revelado nos autos e o risco concreto e razoável de reiteração delitiva’. De outro, a medida cautelar excepcional justifica-se na garantia da aplicação da lei penal, quando verificada ‘a existência de quantias ainda não recuperadas e de possível movimentação dos valores, inclusive no exterior’. Como já demonstrado, é precisamente esse o caso dos autos. 
202. E na linha do quanto recentemente pontuado pelo e. Ministro Dias Toffoli no HC nº 260.221, de 20/08/2025, esta Corte registra diversos ‘precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’. Confira-se, a respeito: RHC nº 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/04/2015 p. 26/05/2015; HC nº 124.911-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; RHC nº 122.462, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 26/08/2014, p. 09/09/2014; HC nº 112.250-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/02/2012, p. 21/03/2012. 
203. Por fim, saliento que, em relação aos investigados acima mencionados, se mostram insuficientes, neste momento, as medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consoante se extrai da representação policial, que foi categórica, no sentido de que somente as prisões garantirão que as investigações sejam eficazes. 
204. As medidas menos gravosas não ostentam, em relação a eles, o condão de obstar o cenário de risco às investigações, à apuração dos produtos ilícitos e à sua futura recuperação, apresentado pela Polícia Federal. A liberdade dos investigados compromete, assim, de modo direto a efetividade da investigação e a confiança social na Justiça penal. Permitir que tais agentes permaneçam em liberdade significa manter em funcionamento uma organização criminosa que já alcançou centenas de milhares de vítimas. Sob outro prisma, há risco concreto de destruição de provas, pois os investigados têm acesso a documentos sensíveis e possuem domínio sobre empresas, arquivos e cofres.
205. A organização criminosa demonstra altíssima capacidade de reorganização, mesmo após deflagração de operações. Acaso permaneçam em liberdade, há o elevado risco de articulação com agentes políticos e da continuidade da prática de ocultação e reciclagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada, inclusive no âmbito internacional. 
206. Mesmo após a deflagração da operação de abril deste ano, o filho de A. C. assumiu o lugar do pai para continuidade da lavagem e a organização criminosa procurou ampliar atividades com novos contratos e empresas; continuou a fazer circular valores em espécie em operações internacionais. Assim, no que diz respeito ao elemento da contemporaneidade, as atividades criminosas continuaram ocorrendo mesmo após o início do inquérito e as operações dele decorrentes. 
207. Com base em tais razões, associadas à minuciosa descrição da prática contínua e reiterada de condutas ilícitas por parte dos investigados, os quais ocupam postos chave na organização criminoso, inclusive, entendo ser o caso de deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pela Polícia Federal” (fls. 1, 8, 12-14, 62-68, e-doc. 7).

3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, os impetrantes alegaram que “[a] decisão ora combatida incorre em grave e peremptória omissão ao deixar de examinar as cautelaridades então vigentes. Se, em momento anterior, tais medidas mostraram-se suficientes para resguardar tudo quanto então se reputava periclitante à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, impõe-se indagar por que razão deixariam de sê-lo agora” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustentaram que “[a] decisão que impõe a prisão preventiva ao paciente é manifestamente ilegal, dentre outras razões, porque não há, sob qualquer viés de análise, contemporaneidade. (...) Sem a perpetração dos atos ou o registro de qualquer comportamento novo relacionado à produção de novos prejuízos e, ainda, inexistindo condutas novas ensejadoras da resposta cautelar preventiva por risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução, ou garantia da aplicação da lei penal, a providência encontra-se esvaziada do seu pressuposto temporal elementar” (fls. 9 e 13, e-doc. 1). 

Afirmaram não ter tido acesso à íntegra dos elementos probatórios já documentados na investigação e argumentaram que, “caso a defesa tivesse tomado prévio conhecimento a respeito dos andamentos investigatórios, é certo poderia, em tempo, demonstrar, pormenorizadamente, a inexistência de risco proveniente do estado de liberdade do paciente e evidenciar, fundamentadamente, os motivos pelos quais não seria necessário recorrer a uma medida cautelar de tamanha gravidade” (fl. 15, e-doc. 1). 

Defenderam inexistir “qualquer elemento a apontar para o risco à ordem pública em relação à D. S. C.: as informações já apresentadas pela defesa nos procedimentos instaurados, e ora em anexo, evidenciam a plena disposição do investigado em colaborar com a instrução e afastam a presunção de periculosidade social ou risco de reiteração delitiva” (fl. 16, e-doc. 1). 

Apontaram que “a representação pela decretação da cautelar foi motivada por um ‘risco de fuga’ abstrato, associado a manutenção, por alguns investigados, de patrimônio no exterior. Traduz-se assim em um risco abstrato de fuga – que, evidentemente, pode existir em todo e qualquer caso –, sem vinculação concreta com o investigado e sem qualquer descrição de dados objetivos que indiquem a alegada tentativa de evasão” (fl. 19, e-doc. 1). 

Realçaram que “o decreto de prisão preventiva não explicita, de forma fundamentada, as razões pelas quais as cautelares alternativas seriam insuficientes, em afronta ao disposto nos artigos 282, § 6º, do Código de Processo Penal” (fl. 23, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, o impetrante requer: 
LIMINARMENTE: 
a) Relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva imposta ao Sr. D. S. C., assegurando-lhe o direito de responder ao procedimento em liberdade, até o julgamento final do presente writ; 
NO MÉRITO: 
a) a confirmação da ordem de habeas corpus restabelecendo a liberdade pura e simples do paciente, ou, mediante a imposição das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.

4. Em 23.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 10). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro André Mendonça, Relator da Petição n. 15.041/DF. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, como anotado.

Tem-se, por exemplo, a decisão no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 

No mesmo sentido, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.

No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso,
DJ 19.12.2008).

A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

Em 17.2.2016, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 
2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).

O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Não cabimento de remédio constitucional contra ato de Ministro ou órgão fracionário do STF. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. 
2. O agravante buscou reformar a decisão que não conheceu do remédio constitucional, impetrado contra ato de Ministro ou órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal, sustentando a aptidão dos argumentos apresentados. 
3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e na Súmula 606, que estabelecem o não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário do próprio Tribunal. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus originário contra ato de Ministro ou de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. 
III. Razões de decidir 
5. Os argumentos apresentados no agravo regimental constituem mera reiteração daqueles expendidos na exordial do habeas corpus, não sendo aptos a infirmar as conclusões da decisão unipessoal. 
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada inclusive na Súmula 606, estabelece o não cabimento de habeas corpus originário contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso desprovido. Habeas corpus não conhecido.  Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 606; STF, HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.12.2008; STF, HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 24.10.2013; STF, HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 25.04.2013; STF, HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.12.2016” (HC n. 264.4111-AgR/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.1.2026).

No mesmo sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 
1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 
2. Assentada tal diretriz na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 243.204-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 30.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.027-AgR/DF, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.5.2023), 

Assim, também, os seguintes julgados: HC n. 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC n. 264.927-AgR/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.1.2026; HC n. 262.401-AgR/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 6.11.2025; HC n. 238.716-ED/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024; e HC n. 228.987-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.7.2023. 

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,  DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o requerimento de medida liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora